Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707413-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO KANAAN DA SILVA, SARA KANAAN DA SILVA PROENCA AGRAVADO: NIRALDO PULCINELI JUNIOR, ERIKA ESTEVES BOAVENTURA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Penhora Direitos Aquisitivos – Alienação Imóvel – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE: NAGELA KANAAN DA SILVA, representado por SARA KANAAN DA SILVA PROENCA, EDUARDO KANAAN DA SILVA em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual, em Execução de Título Extrajudicial n° 0703082-95.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de alienação do imóvel, sob o fundamento de que não surtiria efeito prático para satisfação do débito executado, vez que a praticamente a integralidade do valor que poderia ser obtido seria destinado a outros credores. Pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata alienação do imóvel penhorado. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme consta dos autos, o juízo de origem indeferiu o pedido de alienação do bem em hasta pública, pois não haveria efeito prático para satisfação do crédito, tendo em vista a existência de saldo devedor ao credor fiduciário no valor de R$ 793.270,71 (setecentos e noventa e três mil duzentos e setenta reais e setenta e um centavos), além de penhora precedente no valor de R$ 534.395,17 (quinhentos e trinta e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos). Com efeito, inexiste óbice quanto à penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda ou garantia por alienação fiduciária, conforme dicção do artigo 835, XII e XIII, do Código de Processo Civil. Entretanto, necessário analisar a viabilidade da medida, ou seja, verificar o valor econômico dos direitos aquisitivos penhorado, a fim de se apurar se é suficiente para satisfação do débito. Nesse sentido: “É imprescindível a avaliação técnica do imóvel para que se apure o valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, subtraindo-se do valor de mercado do bem a quantia relativa ao saldo devedor, e demais encargos contratuais ainda devidos à credora fiduciária.” (Acórdão 1854792, 0750060-61.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) No caso, o saldo devedor informado pelo credor fiduciário foi de R$ 793.270,71 (setecentos e noventa e três mil duzentos e setenta reais e setenta e um centavos). Por sua vez, a penhora mencionada na matrícula do imóvel refere-se ao processo de origem, no valor de R$ 534.395,17 (quinhentos e trinta e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos). A despeito da existência de probabilidade do direito, os requisitos dispostos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil são cumulativos. Isto é, além da probabilidade de direito, deve estar presente, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O perigo de dano, conforme preconizado pela jurisprudência dominante, deve ser real, imediato e demonstrável, sendo insuficiente para sua configuração a mera alegação genérica de possível ocultação patrimonial. No presente caso, não foram apresentados elementos concretos de que os agravados buscam dilapidar seu acervo patrimonial, sobretudo diante da existência de averbação premonitória na matrícula do imóvel (ID 223155420 dos autos principais). Além disso, a rápida tramitação do recurso impede a possibilidade de desvalorização ou deterioração do bem. Assim, além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora capaz de ocasionar prejuízo irreversível aos recorrentes. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator